Tribunal: TJBA
Processo: 8072287-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072287-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO SOUSA CERQUEIRA e outros Advogado(s): LUIS ALBERTO MARQUES PINHEIRO, LAURA ANDRADE DOS REIS IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). INCORPORAÇÃO DA GAP NÍVEL V AOS PROVENTOS DE POLICIAL MILITAR REFORMADO. EFEITOS FINANCEIROS DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar reformado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V aos seus proventos, com o pagamento das diferenças retroativas. 2. Fato relevante. O impetrante é policial militar reformado que recebe GAP na referência III. A GAP no nível V foi regulamentada pela Lei Estadual nº 12.566/2012 e está sendo paga aos policiais militares da ativa, mas não foi incorporada aos seus proventos. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é adequada a via mandamental para pleitear a incorporação da GAP nível V; (ii) saber se ocorreu decadência do direito de impetrar o mandado de segurança; (iii) saber se o impetrante tem direito à gratuidade da justiça; e (iv) saber se o policial militar reformado tem direito à incorporação da GAP nível V com base no princípio da paridade remuneratória. III. Razões de decidir 4. As preliminares de inadequação da via eleita e decadência foram rejeitadas, pois o mandado de segurança visa corrigir omissão administrativa específica de natureza sucessiva, não se tratando de impugnação contra lei em tese. 5. A GAP não decorre de condições anormais na prestação do serviço, mas do próprio exercício da atividade policial militar. O risco é inerente à atividade policial, de modo que todos os policiais militares fazem jus ao benefício desde que preenchidos os requisitos legais. 6. O Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a GAP, inclusive nas referências IV e V, possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, independentemente de processos revisionais individualizados. 7. O impetrante é policial militar reformado e que recebe GAP III, razão pela qual presume-se o atendimento do requisito do art. 8º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. 8. A extensão da GAP no nível V ao policial militar reformado não viola a irretroatividade das leis nem o ato jurídico perfeito, pois não se fundamenta na revisão para aplicação de diplomas legais posteriores, mas na extensão de vantagens com base na paridade entre ativos e inativos, prevista nas redações originais do art. 40, § 4º, e do art. 42, § 10, ambos da Constituição Federal, e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 9. Os efeitos financeiros retroagem à data da impetração do mandado de segurança, em observância à Súmula 271 do STF. 10. Sobre os valores devidos haverá a incidência da Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, para fins de correção monetária e compensação da mora, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 11. Segurança concedida em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º e art. 42, § 10; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 266 e 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 105; TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0004073-49.2013.8.05.0000; TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 21.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072287-67.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante AGNALDO SOUSA CERQUEIRA e outros e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar que o Estado da Bahia implante a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V nos proventos do Impetrante da mesma forma e no mesmo percentual que contempla os policiais militares em atividade, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração do writ, com incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, de forma una, até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08